Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-20.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004426-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEY FONTES DA SILVA - CPF: 544.285.211-20 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Diante da comprovação de que a inscrição é indevida, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexistência do débito, julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que o extrato juntado não proporcionou ao Juízo a segurança necessária, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 661,86 (seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 117,65 (cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que conste a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não houve comprovação da contratação.

Alega que a restrição ora discutida é a mais antiga, seno que os documentos acostados na inicial dão sim total segurança jurídica para tal constatação.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No presente caso, a parte promovente alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, já que não possui relação jurídica com a promovida e esta não juntou qualquer documento hábil para comprovar a contratação, já que não apresentou contrato.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, sendo a inscrição indevida e, portanto, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao extrato juntado na inicial, analisando os autos e as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido de dano moral, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Aliás, sequer houve impugnação do documento pela parte promovida, pois na inversão do ônus da prova, cabia a ela impugnar o documento e fazer contraprova, o que não fez, motivo pelo qual, deve o dano moral ser incluído.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021